Tribunal: TCU
Processo: 021.124/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DENÚNCIA. Apuração de irregularidades relacionadas ao pagamento de diárias administrativas e à lotação funcional do Diretor Jurídico e Administrativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo

Inteiro teor:
Acórdão 1772/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de denúncia versando sobre possíveis irregularidades relacionadas ao pagamento reiterado de diárias ao Diretor Jurídico e Administrativo Bruno Fassoni Alves de Oliveira, ocorridas no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRVM-SP), no período de fevereiro de 2024 a setembro de 2025, no montante de R$ 71.492,60 (setenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), Considerando que a presente denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que os fatos denunciados não apresentam potencial para impactar os objetivos e a atuação do conselho regional, ou mesmo sua situação financeira, uma vez que versam sobre pagamentos indevidos de diárias; Considerando que a materialidade e a relevância dos eventos sob exame não exigem a atuação do TCU neste momento, uma vez que o montante de R$ 71.492,60 é inferior ao limite mínimo de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a instauração de uma tomada de contas especial, consoante disposto na IN-TCU 71/2012; Considerando que, em conformidade com o disposto nos Acórdãos 309/2026, 2.309/2025 e 1.237/2022, todos do Plenário, compete ao conselho federal fiscalizar, supervisionar e orientar os conselhos regionais respectivos, visando garantir a regularidade e a eficiência da gestão desses órgãos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer a presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno do TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar cópia destes autos ao presidente e ao controle interno do Conselho Federal de Medicina Veterinária para que, no exercício de sua função fiscalizatória primária, apurem as supostas irregularidades descritas nestes autos, que teriam ocorrido no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, com base no art. 106, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; c) levantar o sigilo dos presentes autos, exceto das peças que identificam o denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do Regimento Interno do TCU; d) encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU; e) dar ciência desta decisão ao denunciante e ao Conselho Federal de Medicina Veterinária. 1. Processo TC- Processo 021.124/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.